Tribunal: TJDFT
Processo: 0727231-49.2024.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MINISTÉRIO PÚBLICO. SUPOSTO COMETIMENTO DO CRIME DE HOMICÍDIO CONSUMADO. MANUTENÇÃO DE INDEFERIMENTO DA PRISÃO PREVENTIVA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. PRETENSÃO DE REFORMA DA DECISÃO MONOCRÁTICA. DESNECESSIDADE DA MEDIDA DE PRISÃO CAUTELAR. INOCORRÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1.Embora admitida pelo ordenamento jurídico, a prisão preventiva é medida excepcional que apenas se justifica, desde que demonstrada sua real necessidade no caso concreto, consoante determina o comando do artigo 312, do Código de Processo Penal. A gravidade dos delitos supostamente praticados há vários anos, por si só, não é o bastante para a decretação de prisão preventiva.
2.Não havendo notícias de fatos novos que justifiquem a necessidade de decretação da medida extrema, devem os réus responderem ao processo criminal em liberdade, podendo tal conclusão ser revista caso o cenário se modifique.
3.Recurso conhecido e desprovido